Tribunal: TCU
Processo: 025.522/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 8). 1. Processo TC- Processo 025.522/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elayne Valentim Rodrigues (XXX.215.784-XX); Elioenai Lucena Rocha (XXX.423.424-XX); Elisama Lucena Rocha (XXX.650.494-XX); Eliude Lucena Rocha Fortunato da Silva (XXX.038.544-XX); Elydiana Valentim Rodrigues (XXX.654.764-XX); Irismar Lucena Rocha da Silva (XXX.740.774-XX); Juliana Valentim Rodrigues (XXX.489.664-XX); Jullia Valentim Rodrigues (XXX.489.614-XX); Lídia Nunes de Almeida (XXX.379.637-XX); Luizilda da Silva Faro (XXX.726.807-XX); Marli Freire de Oliveira Santos (XXX.960.587-XX); Michelle Barbosa Rodrigues (XXX.153.557-XX); Miriam Rocha de Aquino (XXX.552.094-XX); Ruth Lucena Rocha (XXX.865.204-XX); Severina Maria de Menezes (XXX.027.014-XX); Sônia Maria Barbosa da Silva Brum (XXX.097.597-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.